Tribunal: TJBA
Processo: 8088113-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8088113-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VINICIUS SA DE OLIVEIRA Advogado(s): LINCOLN DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II, DA LEI 11.340/06). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, fixando a pena em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (sursis), além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O Apelante pleiteia, preliminarmente, a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta (ausência de animus laedendi), sustentando que o depoimento da vítima e do filho adolescente seria contraditório e influenciado por alienação parental. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais, a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime (presença do menor), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou, em última análise, a flexibilização das condições do sursis. II. Questão em discussão As questões controversas sob julgamento versam sobre: a) a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, especialmente a validade da palavra da vítima corroborada pelo depoimento do filho; b) a caracterização da tipicidade subjetiva do crime de ameaça, notadamente a presença do animus laedendi; c) a possibilidade de fixação da indenização por danos morais mínimos na sentença penal e sua natureza in re ipsa no âmbito da violência doméstica; d) a adequação da dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da presença do menor; e e) a viabilidade jurídica de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas nos autos pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, a qual, em crimes praticados na clandestinidade do ambiente familiar, adquire especial e relevantíssimo valor probatório, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos. No caso vertente, o relato da ofendida foi integralmente corroborado pelo depoimento especial do filho do casal, que presenciou a ameaça e o estado de descontrole emocional do Apelante, conferindo solidez ao conjunto de provas. A conduta do Apelante demonstrou inequívoca intenção de causar mal injusto e grave, sendo a ameaça explícita e idônea para incutir temor na vítima, o que afasta a tese de atipicidade e ausência de animus laedendi, não se tratando de mero desentendimento conjugal, mas de um ato de intimidação grave inserido no ciclo de violência doméstica, motivo pelo qual a aplicação do princípio do in dubio pro reo se revela descabida. A indenização mínima por danos morais, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, tem natureza in re ipsa (presumida), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo desnecessária prova específica do abalo psicológico, bastando a comprovação do fato criminoso para sua fixação, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da ofendida, o que ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de sua prática na presença do filho adolescente, mostra-se escorreita e devidamente fundamentada no art. 59 do Código Penal, porquanto a exposição do menor a um ambiente de ameaça e violência constitui dano psicológico indireto, acentuando o grau de reprovabilidade da conduta do Apelante e justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada no caso concreto, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da jurisprudência consolidada, uma vez que o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. IV. Dispositivo e tese Conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive no tocante à reprimenda imposta e à condenação por danos morais mínimos. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborada por elementos de prova, como o depoimento especial do filho do casal, é prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). 2. O dano moral resultante da prática do crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha é in re ipsa, sendo inviável a sua exclusão, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente vedada." Dispositivos relevantes citados: Art. 147 do Código Penal; Art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006; Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Art. 44, inciso I, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8088113-33.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante VINICIUS SA DE OLIVEIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR